Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. ART 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE.
1. A impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, IV, do CPC, deve ser excepcionada pela lei, conforme ocorre por intermédio do § 2o do mesmo dispositivo, que admite a constrição patrimonial para o pagamento de prestação alimentícia ou em relação a importâncias que excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. Excepcionar a regra da impenhorabilidade, fora da previsão legal, demanda que se considere as consequências da medida, segundo o art. 20 da LINDB, o que permite concluir que a permissão generalizada de penhora de verbas salariais acabará por tornar a lei letra morta, provocando consequências na esfera negocial e econômica.
3. A impenhorabilidade das verbas salariais concretiza a proteção à dignidade da pessoa humana e prestigia o princípio da menor onerosidade da execução, não sendo dado ao julgador interpretar a norma de modo a esvaziar o seu conteúdo axiológico, razão pela qual não se admite a penhora de salário, remuneração, soldo ou pensão para pagamento de dívida fora das hipóteses previstas no § 2o do art. 833 do CPC. Jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça.
4. O legislador, ao avaliar os limites da penhora das verbas salariais, realizou o juízo de ponderação segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se ao julgador revisar os limites legais à luz desses mesmos princípios ou mesmo deixar de aplicar a norma, hipótese que demandaria a declaração de inconstitucionalidade, na forma da regra de reserva de plenário (art. 97 da CF).
5. Recurso conhecido e desprovido.